Tribunal: TCU
Processo: 012.654/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4497/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em excluir a responsabilidade dos Srs. Pedro Motta Lima Cascon, Felipe dos Santos Peixoto e José Luis Anchite, além da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca/RJ, e em julgar as contas do Sr. José Bonifácio Ferreira Novellino regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.654/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Bonifácio Ferreira Novellino (XXX.435.567-XX), Pedro Motta Lima Cascon (XXX.518.367-XX), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca/RJ (13.155.179/0001-06), Felipe dos Santos Peixoto (XXX.905.387-XX) e José Luis Anchite (XXX.293.537-XX, falecido). 1.2. Entidade: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rawel Angell Marchon Abrantes (181225/OAB-RJ), representando José Bonifácio Ferreira Novellino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.